Tribunal: TJDFT
Processo: 0756781-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por HELENA CRISTINA MARTINS CUNHA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 260419023, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0716115-58.2025.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Em suas razões recursais (ID 79865360), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que, no caso concreto, a probabilidade do direito decorre da própria sentença coletiva, a qual reconheceu expressamente o direito da Agravante à suspensão dos descontos previdenciários sobre a GPS e ao ressarcimento das contribuições indevidamente recolhidas, sendo que o título judicial é líquido e certo, não havendo necessidade de liquidação prévia. Argumenta que o risco de dano grave se evidencia pela demora injustificada na satisfação do direito da Agravante, que aguarda o cumprimento da decisão judicial há tempo considerável, sendo prejudicada financeiramente pela retenção indevida dos valores que lhe pertencem, sendo que o sobrestamento do feito impede que a Agravante tenha acesso ao montante a que faz jus, o que configura evidente prejuízo de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a continuidade da execução individual da sentença coletiva. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator